Tribunal: TJPA
Processo: 0023175-12.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0023175-12.2012.8.14.0301

APELANTE: RAF CARE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA

APELADO: HYPERMARCAS S/A

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0023175-12.2012.8.14.0301

ORIGEM: 10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELANTE:
RAF CARE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA

ADVOGADOS:

CAMILA VASCONCELOS DE OLIVEIRA - OAB PA19029-A
e
MANOEL MARQUES DA SILVA NETO - OAB PA4843-A

APELADO:
HYPERMARCAS S/A

ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA:
DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULA DE EXCLUSIVIDADE FORMALIZADA. AUSÊNCIA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação cível contra sentença que condenou a ré ao pagamento de indenização pela rescisão imotivada de relação comercial de distribuição, sem reconhecer a alegada exclusividade contratual;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a relação comercial entre as partes continha cláusula de exclusividade e se a sua suposta violação geraria direito à indenização;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cláusula de exclusividade em contratos de distribuição não pode ser presumida e deve estar expressamente pactuada;

4. A perícia técnica constatou a inexistência de contrato escrito de representação comercial e o depoimento das testemunhas não demonstrou ingerência sobre a parte contratual, o que fragiliza a tese da exclusividade alegada;

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: "A cláusula de exclusividade em contratos de distribuição deve ser expressamente pactuada, não podendo ser presumida a partir da relação comercial entre as partes."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do Recurso de Apelação e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
RAF CARE COMÉRCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém (Ids. 16008764/16008765) que, nos autos da Ação Ordinária de Indenização que move contra
HYPERMARCAS S/A
,
julgou parcialmente procedente o pedido somente para
condenar a ré a pagar ao autor indenização diante do rompimento unilateral da relação jurídica sem aviso prévio e imotivada, pelo aviso prévio de 90 (noventa) dias, a ser

calculada a partir do lucro médio mensal do distribuidor decorrente de todos os negócios realizados exclusivamente com a distribuída nos 12 (doze) meses que antecederam a quebra contratual imotivada (maio de 2006 a maio de 2007), acrescida de correção monetária pelo IGPM desde o fim da relação contratual e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da constituição em mora (data da citação).

Aduz a apelante, em suas razões recursais (Id. 16008772), que foi devidamente comprovada a exclusividade de distribuição dos produtos mediante prova pericial e testemunhal e que, portanto, faz jus à indenização compatível com a rescisão imotivada em contrato por prazo indeterminado e pela quebra da exclusividade de zona de atuação na distribuição nos exatos valores apurados em perícia técnica, bem como perdas e danos e fundo de comércio com atualização monetária e juros de mora. Requer o provimento do recurso para condenar a apelada nas verbas e pedidos indenizatórios e reconhecer a exclusividade de atuação na relação jurídica de distribuição comercial, bem como alterar os ônus sucumbenciais e fixar o percentual de honorários advocatícios em 20% sobre o valor total da condenação com atualização monetária e juros de mora.

Não foram apresentadas contrarrazões (Id. 16008782).

Coube-me a relatoria do feito.

É o relatório que apresento para inclusão do feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

Cinge-se a controvérsia recursal à análise da existência de cláusula de exclusividade na relação jurídica entre as partes e seus eventuais efeitos indenizatórios.

A parte recorrente aduz que a cláusula de exclusividade é oriunda de contrato verbal. Entretanto, a existência da cláusula de exclusividade em contratos de distribuição não pode ser presumida, pois não constitui praxe no comércio sua pactuação de forma verbal. No caso, inexiste estipulação contratual formal nesse sentido. Explico.

Compulsando os autos, verifico que a perícia técnica realizada (Id. 16008763, fls. 20/38), no item 6.2 (quesitos da requerida), respondeu, no quesito 1, que não há contrato escrito de representação comercial entre os litigantes, mas sim uma longa relação comercial entre 1980 e 2005. No quesito 2, ao analisar as notas fiscais de entrada no período de 1997 a 2005, concluiu que houve grande movimentação e aquisição de mercadorias da empresa DM-Indústria Farmacêutica Ltda., sem que se pudesse aferir a exclusividade da distribuição dos produtos pela apelante. Dessa forma, não há comprovação documental que ateste a exclusividade pretendida.

Quanto à prova testemunhal, conforme termo de audiência de Id. 16008764, as testemunhas Sônia Maria da Silva Ribeiro e Salomão Fonseca de Moura afirmaram que somente a reclamante distribuía produtos da marca “Monange”. No entanto, a primeira era auxiliar de escritório e a segunda motorista, de modo que nenhuma delas tinha ingerência sobre a parte contratual com a requerida, o que fragiliza o peso probatório de seus depoimentos para fins de comprovação da exclusividade alegada.

Diante da ausência de elementos concretos que evidenciem a existência de cláusula de exclusividade na relação jurídica entre as partes, correta a sentença de primeiro grau ao afastar a pretensão indenizatória com fundamento na inexistência de violação contratual.

Com relação aos demais pedidos, não há amparo jurídico para a fixação da indenização pretendida, tampouco para a alteração dos ônus sucumbenciais, pois a improcedência da demanda decorre da ausência de prova da tese sustentada pela parte apelante.

Isto posto,
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão de 1º grau
.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 15/04/2025